Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. GESTÃO EDUCACIONAL. MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. O direito à educação adequada à pessoa com deficiência é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso III, da Constituição Federal e ao artigo 58, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A educação especial para educandos com transtornos globais do desenvolvimento, como aquele diagnosticado com espectro autista, deve ser assegurada pelo Estado, mediante os serviços de apoio especializado, como a disponibilização de monitor especial, quando comprovada a necessidade. Todavia, no caso dos autos, não há previsão legal de que o monitor seja exclusivo para atendimento ao aluno.